Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026767-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Creditamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.686.720/0001-60 (APELADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

2- Na hipótese dos autos, não restou demonstrada violação ao direito liquido e certo da Impetrante, ou seja, violação do contraditório e ampla defesa, diante da ausência de prova pré-constituída do alegado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA No.
1026767-88.2019.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:

PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
que,
nos autos do Mandado de Segurança no 1026767-88.2019.8.11.0041, impetrado por
Prest Serv Serviços Agrícolas Ltda - ME
, concedeu a segurança almejada,
para determinar ao Impetrado que reestabeleça o acesso do impetrante ao sistema de registro de utilização de crédito – PAC-E/RUC-E da SEFAZ/MT.

Alega o Apelante que, embora na sentença tenha sido consignado que não foi assegurado o contraditório e ampla defesa, da documentação acostada, verifica-se que a Recorrida teve ciência das irregularidades que resultaram no ato em exame.

Informa que, a primeira suspensão da utilização dos créditos ocorreu em 18-8-2017, devido ao fato de o estabelecimento não ter condições de exercer a atividade indicada em seu cadastro, consoante laudo de vistoria acostado, bem como, que os sócios da empresa não tinham capacidade financeira para abertura e, ainda, diversas inconsistências em operações envolvendo contribuinte, ocorridas entre 2016 e 2018, as quais também impedem a utilização do sistema PAC/RUC.

Aduz, também, que, a Apelada foi suspensa do sistema em 11-6-2018, por meio da intimação no 261918/334/73/2018, nos termos do art. 4o, IV, aliena “b”, da Portaria 84/20171, pois teria inserido valores no sistema oriundos de outros Estados da federação sem a glosa do crédito do Decreto 4540/2004, no valor de crédito de R$ 86.583,33 e operações com o contribuinte IVONEL R MENDES, no valor de R$ 40.000,66, as quais foram requeridas a comprovação da idoneidade das operações, sem, contudo, nenhum esclarecimento.

Pontua que, em decorrências das irregularidades fiscais, consta na informação fiscal que foi lançado em face da Impetrante, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário no 706597/334/73/2018, crédito tributário no valor de R$ 277.932,11, o qual já teria sido enviado para inscrição na Dívida Ativa.

Defende, por fim, que a suspensão da Recorrida do sistema de créditos fiscais não decorre propriamente da ausência de CND, mas sim das pendências acima demonstradas, que, evidentemente, impedem a emissão de CND.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e denegação da segurança.

A certidão de Id. 83557000 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 83557003).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e manutenção da sentença. (Id. 90433985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
que,
nos autos do Mandado de Segurança no 1026767-88.2019.8.11.0041, impetrado por
Prest Serv Serviços Agrícolas Ltda - ME
, concedeu a segurança almejada,
para determinar ao Impetrado que reestabeleça o acesso do impetrante ao sistema de registro de utilização de crédito – PAC-E/RUC-E da SEFAZ/MT.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em breve síntese que atua no ramo de comércio atacadista de algodão, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, corretoras de contratos e mercadorias, fabricação de alimentos para animais e serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

Informou que, os valores devidos à título de ICMS são lançados de oficio na medida em que vai emitindo as notas fiscais eletrônicas (NF-e), apurando também os créditos que tem direito lançando-os em um sistema próprio da SEFAZ/MT, qual seja, PAC-e/RUC-e, que foi criado especificamente para registrar os créditos não cumulativos de ICMS, considerando a necessidade de se otimizar os procedimentos de controle eletrônico de créditos fiscais nas operações de empresas que constituírem créditos de ICMS no transcorrer da operação tributada.

Esclareceu que, em abril de 2019, ao tentar acessar o sistema de registro de créditos no site da SEFAZ/MT, foi surpreendida com a informação de que estava com o acesso suspenso, aparecendo apenas a seguinte frase: Contribuinte não possui CND válida referente a pendências tributárias e não tributárias junto a SEFAZ/MT e PGE/MT.

Asseverou que, não recebeu qualquer notificação prévia acerca desse aludido impedimento de acesso ao sistema de gerenciamento de créditos, conduta que fere os princípios do direito brasileiro, tais como da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da não cumulatividade tributaria.

Requereu liminarmente que, a autoridade coatora proceda o
CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO ACESSO À IMPETRANTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CRÉDITOS FISCAIS PAC-e/RUC-e
, e ao final, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança.

A liminar foi postergada para após a oitiva do Estado.

As informações foram prestadas no Id. 83559486, refutando as alegações.

Posteriormente foi preferida sentença, nos termos acima mencionado.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Como se sabe, a impetração de mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso.

2.
O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração.

4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(STF - MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016). [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante.

2. Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida necessária, devendo ser mantida a sentença proferida neste sentido na ação mandamental
.

(TJMT –
RAC -
1001391-03.2019.8.11.0041
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO – JULGADO EM 19/5/2020). [Destaquei]

No presente caso, objetivando demonstrar o ato coator, a Recorrida acostou no Id. 83559478, a tela do sistema da SEFAZ/MT, acessada
em 9-4-2019,
com a seguinte informação:
Contribuinte não possui CND válida referente a pendências tributárias e não tributárias junto a SEFAZ/MT e PGE/MT
; contudo, referido documento, por si só, não tem o condão de demonstrar a ausência de processo administrativo.

Ao contrário, analisando as informações apresentadas pelo Apelante, é possível constatar que desde 2016, a Recorrida apresenta irregularidades em seu Cadastro de Contribuintes, sendo constituído os processos administrativos nos 5263046/2017, 5328743/2017, 5370154/2017, 5402679/2018, 54999924/2018 e, conforme o extrato da SEFAZ/MT, de 4-7-2019, suas atividades estão suspensas por irregularidade fiscal desde
21-9-2017
(Id.

83559487 - Pág. 17).

Ressalta-se que, o ato administrativo em questão possui presunção relativa de veracidade e, apenas por meio de prova robusta é que se poderia afastar; contudo, refutar tais informações demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via escolhida pelo Recorrida.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e
denegar a segurança
.
Fica o reexame prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022